Tribunal: TJBA
Processo: 8005451-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005451-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREUZA SILVA ARAUJO

Advogado(s)
:
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA

AGRAVADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. LEI 14.181/2021. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1.
A controvérsia cinge-se à análise dos requisitos para concessão de antecipação de tutela em ação de superendividamento, notadamente quanto à limitação de descontos em benefício previdenciário.

2.
O superendividamento foi regulamentado pela Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, definindo-o como "a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial" (art. 54-A, §1º, do CDC).

3. Quanto aos requisitos para concessão da tutela antecipada, o art. 300 do CPC estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

4. A agravante demonstrou documentalmente sua condição de pensionista do INSS e a existência dos descontos que comprometem integralmente seu benefício, evidenciando suficientemente o direito ao mínimo existencial e à preservação das condições básicas de sobrevivência.

5. Por outro lado, a situação de extrema vulnerabilidade da agravante, idosa e dependente exclusivamente do benefício previdenciário para sua subsistência, configura grave risco de dano irreparável. A ausência de recursos para alimentação, moradia e medicamentos evidencia o perigo concreto e iminente.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005451-78.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante CREUZA SILVA ARAUJO e como agravados CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.